Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701021-66.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIELY CAMPOS BOAVENTURA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na forma do art. 71, inciso II e art. 74 § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo recursal. De outra parte, no sistema dos Juizados Especiais não se aplica a disposição inserta no art. 1.007, do CPC/2015, de modo que não se admite a reabertura de prazo para pagamento do preparo ou a sua complementação posterior. Reputo, pois, deserto o AGRAVO de instrumento interposto. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L